Tribunal: TJPA
Processo: 0800354-28.2020.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800354-28.2020.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: MAYRA FERREIRA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DIREITO AO FGTS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo Município de Muaná contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática, a qual negara seguimento à apelação da municipalidade. A decisão recorrida manteve sentença de reconhecimento da nulidade do vínculo administrativo firmado entre o Município e a parte autora, condenando o ente público ao pagamento de FGTS, no percentual de 8% sobre as verbas percebidas nos períodos de 02/05/2018 a 15/12/2018 e de 01/03/2019 a 31/12/2019, afastando a aplicação da multa de 40%. O Município alegou omissão e contradição quanto à natureza do vínculo, ao regime jurídico aplicável e à incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à natureza jurídico-administrativa do vínculo e à inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90; (
ii
) verificar se há contradição entre o reconhecimento da natureza administrativa do vínculo e a aplicação de norma trabalhista (FGTS); e (
iii
) estabelecer se houve omissão sobre a distinção constitucional entre contratos administrativos e celetistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado, ao aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 com fundamento no Tema 191 da Repercussão Geral do STF (RE 596.478/PR), considerou expressamente que o direito ao FGTS subsiste mesmo em vínculos nulos com a Administração, independentemente do regime jurídico adotado, desde que haja prestação de serviços e percepção de salário.

A jurisprudência do STF é pacífica ao reconhecer a aplicação do FGTS em contratações temporárias irregulares fundadas no art. 37, IX, da CF/1988, por se tratar de proteção mínima ao trabalhador, mesmo quando o vínculo não possui natureza celetista.

Inexiste contradição no acórdão entre o reconhecimento do vínculo administrativo e a aplicação da norma de FGTS, pois
esta
se dá por força de entendimento consolidado que busca mitigar os efeitos de contratações nulas imputáveis ao poder público, sem implicar em reconhecimento de vínculo empregatício.

O acórdão embargado enfrentou, ainda que de forma implícita, os argumentos sobre distinção entre regimes jurídicos, à luz da jurisprudência vinculante, não havendo omissão relevante a ser suprida.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito já decidido, consoante entendimento pacífico do STJ, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 é aplicável a vínculos administrativos nulos por contratação temporária irregular, assegurando o direito ao FGTS, mesmo sem vínculo celetista.

A existência de vínculo jurídico-administrativo não afasta, por si só, a incidência da norma protetiva do FGTS quando comprovada a prestação de serviços.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, IX e § 2º; CPC/2015,
arts
. 932, 1.022 e 1.025; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 13.06.2012; STF,
AgR
no RE nº 960.708/PA, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 09.08.2016; STJ,
EDcl
no REsp nº 1.955.890/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29.11.2021.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/09/2025 a 06/10/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
opostos pelo
MUNICÍPIO DE MUANÁ
em face do acórdão prolatado pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID nº 28722813), o qual negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara seguimento à apelação cível interposta pela municipalidade, mantendo a sentença que reconhecera a nulidade do vínculo administrativo firmado entre o Município e a parte autora, e o consequente direito ao recebimento do FGTS no percentual de 8% sobre as verbas percebidas nos períodos de 02/05/2018 a 15/12/2018 e de 01/03/2019 a 31/12/2019, sem aplicação de multa rescisória de 40%.

A decisão embargada baseou-se, em síntese, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 191 da Repercussão Geral, RE 596.478/PR) que reconhece o direito ao FGTS mesmo em vínculos nulos com a Administração Pública, desde que assegurado o direito ao salário. Sustentou-se, ainda, a validade da decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada (art. 932 do CPC/2015), afastando eventual nulidade pela posterior reapreciação colegiada.

Nos presentes embargos (ID nº 29026095), o Município aponta omissão e contradição no acórdão, notadamente por:

(i) ausência de enfrentamento da natureza jurídico-administrativa do vínculo;

(
ii
) incompatibilidade entre o regime celetista e o regime de contratação temporária previsto no art. 37, IX, da CF;

(
iii
) inexistência de manifestação sobre a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 aos vínculos administrativos.

Requer o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para que seja suprida a omissão e reconhecida a improcedência da demanda. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DO VÍNCULO E DO REGIME JURÍDICO APLICÁVEL

Sustenta o Município embargante que o acórdão não enfrentou expressamente a tese relativa à natureza jurídico-administrativa do contrato temporário, afirmando que se trata de vínculo diverso do celetista e, por consequência, inaplicável o art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

De fato, embora o acórdão tenha citado o Tema 191 do STF e aplicado o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, não houve aprofundamento no enfrentamento da distinção entre os regimes jurídicos invocados (celetista x estatutário/administrativo).

No entanto, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 191 da Repercussão Geral, já enfrentou a tese do direito ao FGTS em contratações públicas irregulares, inclusive não celetistas:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo.
Efeitos .
Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90.
Constitucionalidade .
1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao
salário
.
2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3 .
Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(STF - RE: 596478 RR,
Relator.: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/03/2013)

Ademais, em casos análogos, o STF já reconheceu o direito ao FGTS mesmo em vínculos
sui generis
, como nas hipóteses de contratações temporárias com prorrogações sucessivas que violam a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição.

Desse modo, ainda que a contratação se funde em regime jurídico-administrativo temporário, a jurisprudência dominante
assegura o direito ao FGTS como forma de reparação mínima pelo trabalho efetivamente prestado, mesmo sob vínculo declarado nulo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO .
SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVIÇO .
PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO
.
(STF -
AgR
RE: 960708 PA - PARÁ, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 09/08/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-182 29-08-2016)
(grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR. DIREITO AO FGTS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de primeiro grau, a qual condenou o ente municipal ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido. O agravante
sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático, a ausência de declaração expressa da nulidade do contrato temporário e a inaplicabilidade da Lei nº 8.036/90 ao vínculo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática é válida à luz do artigo 932 do CPC e do Regimento Interno do Tribunal; e (
ii
) estabelecer se há direito ao FGTS nos casos de contratação temporária sem observância do artigo 37, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência dominante do STF, STJ ou do próprio Tribunal está autorizado pelo artigo 133 do Regimento Interno do TJPA e pelo artigo 21, XX, § 1º, do Regimento Interno do STF, inexistindo nulidade na decisão agravada.

4.O STF, nos Temas 191 e 551 de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que servidores contratados irregularmente sem concurso público fazem jus ao FGTS, independentemente de reconhecimento expresso da nulidade do contrato.

5.O prazo prescricional aplicado para cobrança do FGTS é quinquenal, conforme decidido pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212/DF.

6.A condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios decorre dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo fundamento jurídico para afastá-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência vinculante do STF, STJ ou do próprio Tribunal é válido e não ofende o artigo 932 do CPC.

2.A contratação temporária sem observância do artigo 37, IX, da Constituição Federal gera o direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90.

3.O prazo prescricional para cobrança do FGTS é quinquenal, conforme fixado pelo STF no ARE nº 709.212/DF.

4.A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios segue os princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo impedimento legal para sua imposição.

...........................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 37, IX e § 2º, e 39, § 3º; CPC/2015, art. 932; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.07.2012; STF, RE nº 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014; STF, ARE nº 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014; STF, RE nº 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2020; TJPA,
AgInt
no AI nº 0806199-77.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, j. 06.03.2023.
(TJPA, APL
0803659-79.2017.8.14.0015
, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 26/03/2025)

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE REGIME CELETISTA A VÍNCULO ADMINISTRATIVO

O Município aponta contradição interna no acórdão por reconhecer a natureza administrativa do vínculo e, ainda assim, aplicar regra de natureza trabalhista.

Não obstante o argumento, não se verifica contradição na decisão embargada, pois o fundamento jurídico da condenação ao FGTS não se restringe à existência de vínculo celetista, mas sim ao entendimento consolidado de que o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 possui aplicação em contratações inválidas pela Administração, inclusive em regime administrativo, conforme sedimentado no julgamento do Tema 191 do STF.

Trata-se de hipótese excepcional de aplicação de norma de proteção social (FGTS) como decorrência da nulidade contratual imputável ao ente público, e não de reconhecimento de vínculo empregatício ou transposição de regime jurídico, como pretende fazer crer o embargante.

DA ALEGADA OMISSÃO SOBRE A DISTINÇÃO CONSTITUCIONAL ENTRE

CONTRATOS

Por fim, no que tange à omissão quanto à distinção entre contrato administrativo e contrato de trabalho celetista, o acórdão embargado reconheceu a natureza administrativa da relação e baseou-se em precedentes que assentam a incidência do art. 19-A em tais hipóteses, inclusive para contratações temporárias regidas pelo art. 37, IX, da CF.

Portanto, não há vício de omissão relevante, pois o julgamento enfrentou o tema com base em jurisprudência vinculante, ainda que de forma implícita.

o embargante pretende reavaliar elementos probatórios já examinados
.
Contudo, trata-se de matéria meritória, já apreciada no julgamento anterior e incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA .
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração, a teor do
art
.
1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com
esclarecimentos.(
STJ -
EDcl
no REsp: 1955890 SP 2021/0110198-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021)
(grifo nosso)

Logo, o que se verifica, em verdade, é uma inconformidade com o resultado do julgamento, e não qualquer vício a ser sanado.

Ante o exposto
,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.
Prequestionada
toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É
o
voto.

Belém,
29
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/10/2025